Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700293-54.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar que a parte agravada efetue o pagamento imediato dos danos mais urgentes e de alto grau de risco. O condomínio agravante afirma que a construção apresenta vícios e defeitos em diversos níveis de gravidade e risco. Assegura que tentou soluções amigáveis e extrajudiciais. Informa que a última tentativa de solução foi realizada em 23.6.2021, por vontade e decisão da própria construtora agravada. Alega que os principais vícios emergenciais são os seguintes: 1) sistema de combate ao incêndio; 2) sistema de detecção e alarme de incêndio; 3) elevadores; 4) sistema de pressurização das escadas; 5) sistema de exaustão de gases da garagem; 6) sistema de impermeabilização; e 7) fachada. Sustenta que a construtora tem a obrigação de reparar os danos, tendo em vista que o empreendimento foi entregue de forma viciada, e a garantia está vigente. Tece considerações sobre o art. 618 do Código Civil e o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil prezam e zelam pela reparação de todo aquele que foi vítima de dano decorrente de ato ilícito. Avalia que as agravadas não observaram as normas de segurança e entregaram um empreendimento que pode ser considerado uma bomba relógio, diante dos seus muitos vícios. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo efetuado (id 33603050; 33603051). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não se fazem presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Não se observa, em uma análise perfunctória, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Os documentos juntados aos autos e os fatos narrados na petição inicial demonstram que se trata de causa de pedir complexa, em que se deve oportunizar, primeiramente, o contraditório e a instrução processual adequada, a fim de se verificar a responsabilidade da parte agravada pelos defeitos narrados, com a eventual realização de prova pericial. A matéria, portanto, demanda dilação probatória, expediente inviável no agravo de instrumento. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração dos fatos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá, caso confirmadas as irregularidades apontadas, adotar as medidas requeridas. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator